Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Ana Maria Duarte Amarante Brito Gabinete do Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0701884-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY NUNES MONTEIRO, THAINARA DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY NUNES MONTEIRO e THAINARA DOS SANTOS SILVA, presos em flagrante, em 30/01/2020, convertida em prisão preventiva quando da audiência de custódia, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 133 e 180, ambos do Código Penal; art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O impetrante alega, em síntese, que não se pode concluir que o filho dos pacientes estava em situação de abandono. Sustenta que o casal foi abordado quando se dirigia para comprar lanche nas proximidades da residência. Nega a ocorrência do estado de flagrância, sob o fundamento de abuso nas buscas em domicílio no período noturno. Defende que a genitora da criança não tem histórico de de maus tratos contra a criança, não possuindo também mácula em sua folha penal. Aduz que a criança está inclusive matriculada em escola, cujas aulas iniciarão em 03/02/2020. Argui que os pacientes possuem residência fixa, trabalho, família constituída, são primários, e de bons antecedentes. Argumenta que a manutenção da prisão cautelar se mostra temerária, devendo responder ao processo em liberdade, pois a segregação cautelar é medida de exceção. Pugna pela concessão de liminar para que seja concedida a liberdade provisória dos pacientes e alternativamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, tenho que o pedido liminar não merece prosperar. Conforme descrito no Auto de Prisão em Flagrante n. 126/2020-17, Ocorrência Policial n. 1514/2020-12, no dia 30/01/2020, Tony de Sousa Marçal, comandante da guarnição 4041 da ROTAM, por volta de 23h15, durante patrulhamento na QNL, conta que sua equipe foi abordada, na altura da QNL 20, por um popular que noticiou sobre o abandono de uma criança na QNL 20, conjunto B, casa 25, por seus pais que se utilizavam de um veículo Fiat/Punto, de cor prata, para realizar tráfico de drogas na região. No deslocamento para a referida residência, a equipe se deparou com o veículo apontado trafegando em via pública, ocasião em que resolveram intercepta-lo. Enquanto isso, ante a gravidade da situação, determinaram que a equipe da viatura 3861 detivesse o veículo e seus ocupantes, para que sua equipe verificasse a situação da criança. Na ocasião, verificam que as luzes estavam apagadas e que a criança estava sozinha na área da frente da residência. Em virtude de o portão da casa estar aberto, facilmente resgataram a criança, que se chama Pietro, aparentando ter a idade de 04 anos, o qual respondeu ao policial que seus pais tinham saído. Ato contínuo, ingressou na residência para verificar se a criança estava realmente sozinha, se deparando, em cima do rack do quarto do casal, com uma balança de precisão digital funcionando, uma trouxa feita de sacola plástica contendo em seu interior relevante quantidade de pó branco semelhante à cocaína, uma caixa própria de munição contendo 49 munições intactas, além de dois telefones celulares, produtos de furto. Em seguida constatou que o casal que estava no veículo eram os genitores da criança, sendo que Wesley confessou que a cocaína e as munições eram de sua propriedade, justificando que deixou a criança em casa, em virtude de ter ido comprar um lanche. Diante disso, o policial deu voz de prisão ao casal, conduzindo eles à Central de Flagrante, para a adoção das medidas cabíveis. Após a realização do exame preliminar junto do Instituto de Criminalística, constatou-se que se tratava de cocaína. A criança, por sua vez, foi entregue aos cuidados de sua avó materna. Conforme a Ata de Audiência de Custódia, o d. magistrado constatou que não houve ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial, atendendo aos requisitos constitucionais e processuais. Por sua vez, concluiu que existem elementos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados, convertendo sua prisão em preventiva. Com efeito, consoante o exposto, tem-se que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada com fundamento na necessidade de se assegurar a ordem pública, com fundamentos hígidos nos elementos indiciários, os quais não restaram afastados pelas alegações do presente writ. Não se sustenta a alegação de abuso na prisão, pois evidente a situação de flagrância dos pacientes, em virtude do constatado abandono de incapaz, ocasião que legitima a apreensão em domicílio no período noturno. Impende observar que a possibilidade de decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública é possível nas hipóteses em que se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade do crime perpetrado, em tese, identificada a partir das circunstâncias concretas do fato. O crime de tráfico de drogas é grave. A disseminação de drogas entre jovens desta capital tem tomado proporções preocupantes. Assim, em princípio, a gravidade do delito e as circunstâncias da prisão demonstram que a constrição é necessária. No caso, a apreensão de quantidade expressiva de cocaína (18 gramas), aliada ao porte ilegal de munições, de balança de precisão, dinheiro e, ainda, telefones celulares produtos de furto, evidenciam a periculosidade dos pacientes e nítida atividade de mercancia da droga.. Desse modo, a conduta praticada pelos pacientes, bem assim o modus operandi, se mostram graves, cujas circunstâncias revelam a periculosidade dos agentes, fato a colocar em risco a ordem pública, conforme bem lançado na decisão ora impugnada. Noutro giro, a presença de condições pessoais, mesmo que favoráveis, são insuficientes, por si sós, para garantirem a concessão da liberdade provisória. As circunstâncias do crime, portanto, não autorizam a concessão de liminar, ao menos, sem o mínimo contraditório. Ademais, medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém da necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. Por fim, registre-se que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois fundada nos requisitos previstos no CPP, art. 312, e conforme amplo entendimento jurisprudencial, o fato de o réu/paciente possuir residência fixa e ocupação lícita não garante a este o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. No que tange ao pedido de liberdade da paciente, ao argumento de que a criança depende de sua genitora e que se encontra matriculada em escola, entendo que igualmente não se justifica sua liberdade provisória ou prisão domiciliar, sobretudo, porque sua a conduta colocou em risco e em situação de maior vulnerabilidade justamente a própria criança, ao deixa-la sozinha em casa, com apenas 04 anos de idade, ao que tudo indica para a prática de crimes. Além disso, a criança não está desamparada, mas encontra-se sob os cuidados da avó materna, o que corrobora a manutenção da prisão da paciente, já que a presença da mãe se mostrou mais nociva do que benéfica ao menor. Face ao exposto, não verifico, ao menos em sede de juízo preliminar, motivos suficientes para concessão da liberdade aos pacientes, em face da higidez dos fundamentos da decisão, sem prejuízo de melhor análise depois de prestadas as informações e ouvida a d. Procuradoria de Justiça. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intimem-se. , , 1 de fevereiro de 2020 16:23:39. Ana Maria Duarte Amarante Brito Desembargadora Plantonista